Tribunal: TJDFT
Processo: 0731336-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DESCONTO CONTA-CORRENTE. TEMA 1.085, STJ. MÍNIMO EXISTENCIAL. GARANTIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O magistrado de origem definiu a aplicabilidade ao caso do Tema 1.085 (Resp. 1.872.441 – SP) do STJ: são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para receber salário, desde que previamente autorizado pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar. Por outro lado, o magistrado definiu que, uma vez retido integralmente o salário da requerente/agravada, haveria afronta ao princípio da dignidade da pessoa, colocando em risco sua própria subsistência, razão por que limitou a possibilidade de retenção a somente 50% (cinquenta por cento). 1.1. A retenção integral do salário da requerente/agravante viola o princípio da dignidade da pessoa, pois impede que consiga arcar com os custos básicos de sua sobrevivência. E razoável o que fixado na decisão agravada (possibilidade de retenção de 50% dos rendimentos da agravada) a fim de impedir a retenção integral de seu salário.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.